Tribunal: TJSP
Processo: 2139579-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CORRETAGEM. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VEÍCULO. PLEITO DE AFASTAMENTO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O BEM FOI ALIENADO A TERCEIRA PESSOA. IMPOSSIBILIDADE DE A EXECUTADA ATUAR NA DEFESA DO INTERESSE DE TERCEIRO. NÃO CONHECIMENTO. Não tem a executada legitimidade para atuar na defesa de interesse alheio, de modo que não lhe cabe questionar a decisão que determina o

Ementa:
CORRETAGEM. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VEÍCULO. PLEITO DE AFASTAMENTO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O BEM FOI ALIENADO A TERCEIRA PESSOA. IMPOSSIBILIDADE DE A EXECUTADA ATUAR NA DEFESA DO INTERESSE DE TERCEIRO. NÃO CONHECIMENTO. Não tem a executada legitimidade para atuar na defesa de interesse alheio, de modo que não lhe cabe questionar a decisão que determina o bloqueio de veículo, considerando que o bem foi alienado a terceiro.